Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710020-17.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, MARIA DE SOUSA CAVALCANTE, MARIA CELINA DE SOUSA CARVALHO, MARIA DE SOUZA CALDAS, MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARIA DELCIDES RAMOS DE LIMA, MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, MARIA DE SOUZA TORRES, MARIA DE SOUZA VIEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator